Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0700642-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos termos seguintes termos (ID 58199239): APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇAO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO TITULAR. 1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. 2. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal, pessoa jurídica de direito privado distinta da União. E, consoante enunciado 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual (e do Distrito Federal) processar e julgar a demanda: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. 2.1. Considerando que a demanda foi ajuizada apenas contra o operador do PASEP - Banco do Brasil - e a causa de pedir aponta equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP, atos que se inseririam nas atribuições daquela instituição bancária, não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide; assim, competente a Justiça do Distrito Federal para o julgamento da demanda. 3. No Tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". 4. Como se viu, o Banco do Brasil S.A. tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que se discute “a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep”. 5. No caso, o termo inicial do prazo prescricional é a data a partir da qual o apelante tomou ciência da lesão. Ou seja, quando, em 18/09/2017 (ID 23939306), dirigiu-se ao Banco do Brasil para sacar as cotas de PASEP e, via extrato microfilmado da conta individual, concluiu que a quantia ali constante se apresentava incompatível com o período de tempo de serviço. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 12/01/2021, não transcorrido o prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória formulada pelo autor/agravado. 6. Recurso provido. O recorrente aponta violação ao artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a lide comporta imediato julgamento de mérito, uma vez afastada a prescrição pelo órgão julgador. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Não é outro o entendimento pacífico da Corte Superior de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. INADMISSIBILIDADE DO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE AGRAVO CONTRA A DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PRINCIPAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A inadmissibilidade do recurso especial principal importa na impossibilidade de se conhecer do recurso especial adesivo. 2. O não conhecimento do agravo em recurso especial principal torna prejudicados o recurso adesivo e seu respectivo agravo, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.012.709/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 9/3/2023). No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas no AREsp 2624010, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 15/8/2024, e AREsp 2575513, relator Ministro Raul Araújo, DJe 3/9/2024. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031